Tribunal: TJBA
Processo: 0000978-80.2020.8.05.0124
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0000978-80.2020.8.05.0124 – Comarca de Itaparica/BA Recorrente/Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Leandro Ribeiro de Mattos Oliveira Recorrido/Recorrente: João Vitor Lima dos Santos Defensora Pública: Dra. Karine Azevedo Egypto Rosa Defensora Pública: Dra. Renata Gomes da Silva Origem: Vara Criminal da Comarca de Itaparica/BA Procurador de Justiça: Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA (ART. 121, §2º, INCISOS I E VI, C/C O ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PRETENSÃO COMUM DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA (ART. 129, §2º, INCISO I, DO ESTATUTO REPRESSIVO). ALEGATIVA DE SUBSUNÇÃO DA CONDUTA DO RÉU AO INSTITUTO DO ARREPENDIMENTO EFICAZ (ART. 15 DO CP). INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA E INEQUÍVOCA ACERCA DA AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI, BEM ASSIM SOBRE A EFETIVA INTENÇÃO DO AGENTE DE IMPEDIR O RESULTADO MORTE, CABENDO AO CONSELHO DE SENTENÇA APRECIAR A ALUDIDA TESE. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO COM O PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO DE ACUSAÇÃO QUE NÃO VINCULA A DECISÃO DO MAGISTRADO. SUBMISSÃO DO PRONUNCIADO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, mantendo-se a decisão de pronúncia em seus termos. I - Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por João Vitor Lima dos Santos, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaparica/BA, que pronunciou o réu como incurso nas sanções previstas no art. 121, §2º, incisos I e VI, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal. II - Narra a exordial acusatória (ID. 55410280), in verbis, que “[...] no dia 08 de setembro de 2020, por volta da 01:30 hora da madrugada, na Rua Caminho das Árvores, Misericórdia, no Município de Itaparica-BA, o denunciado, com animus necandi, desferiu vários golpes de enxadeta e de faca na vítima, sua companheira TISSIANE SACRAMENTO DOS SANTOS, atingindo inclusive a sua cabeça, causando-lhe as lesões corporais descritas nos relatórios médicos de fls. 37 e 38, que apenas não ensejaram a sua morte por circunstâncias alheias à vontade do agente. [...] no momento do crime, a vítima gritou por socorro, sendo encontrada em casa, em seguida, pelos seus familiares, totalmente despida, ensanguentada e desacordada, que, ato contínuo, lhe prestaram socorro imediato, levando-a para o Hospital Geral de Itaparica, onde recebeu os primeiros cuidados médicos. Posteriormente, diante da gravidade do seu estado de saúde, a mesma foi transferida para o Hospital Geral do Estado-HGE, onde ainda se encontra internada. [...] o denunciado é companheiro da vítima, sendo que tudo indica que o mesmo assim agiu por sentir ciúmes do ex namorado daquela. Ressalte-se que, inicialmente, o denunciado inventou uma versão fantasiosa de que a vítima teria sido agredida por terceiros que invadiram a sua casa. Entretanto, posteriormente, após a vítima conseguir manter contato com alguns familiares e ter informado que o autor das agressões teria sido o denunciado, o mesmo veio a confessar a autoria do crime. [...] a vítima também apresentava lesões que indicavam a possível prática de agressão sexual pelo denunciado e que o crime em tela foi perpetrado na presença do filho menor do casal, de apenas 3 anos de idade, que chegou a contar para familiares que “papai estava enfiando a faca assim em mamãe”, fazendo gestos. [...]”. III - Irresignado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID. 55410771), postulando, em suas razões, a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio qualificado para a conduta tipificada no art. 129, §2º, inciso I, do Código Penal, ao argumento de insuficiência probatória para demonstrar que o réu agiu com animus necandi, uma vez que “o inculpado não deixou de consumar o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, mas justamente porque deixou voluntariamente de prosseguir na execução, e mais além, adotou postura suficiente a impedir a morte da ofendida, ao acionar os seus parentes para prestar-lhe socorro”, sendo que, se efetivamente quisesse ceifar a vida da vítima, o acusado não teria enfrentado resistência de quem quer que fosse, pois no local do fato, além dele e da ofendida, havia apenas o filho menor desta, subsumindo-se a conduta do réu ao instituto do arrependimento eficaz (art. 15 do CP), devendo responder apenas pelos atos já praticados, ou seja, lesão corporal gravíssima em virtude da incapacidade permanente para o trabalho, “com exasperação da pena-base pela debilidade permanente da função cognitiva e perigo de vida ocasionado à vítima”. IV - Também inconformado, João Vitor Lima dos Santos interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID. 55410775), pleiteando a Defesa, nas razões recursais, a desclassificação do crime imputado na denúncia para o delito de lesão corporal gravíssima (art. 129, §2º, I, CP), remetendo-se os autos ao juízo competente, sob a alegativa de que o réu agiu com animus laedendi, já que sua verdadeira intenção era apenas a de lesionar sua então companheira, e, não, de matá-la por ciúmes, até porque, “se não fosse a conduta do Réu de chamar imediatamente socorro, a vítima teria mínimas chances de sobrevivência, considerando a gravidade das lesões sofridas, sendo certo que impediu voluntariamente a produção do resultado morte, amoldando-se sua conduta ao instituto do arrependimento eficaz, previsto no art. 15 do CP”. Sustenta, ademais, ter havido violação ao sistema acusatório, uma vez que o magistrado pronunciou o acusado, mesmo com pedido expresso de desclassificação formulado pelo Ministério Público em sede de alegações finais. V - A pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. VI - In casu, embora não tenha havido pleito de absolvição sumária ou de impronúncia, salienta-se que a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 55410281, págs. 02); o Auto de Exibição e Apreensão da faca peixeira e da enxadeta utilizadas na ação delituosa (ID. 55410281, pág. 22); os Laudos Periciais dos exames realizados nos aludidos instrumentos, bem como no local do fato (ID. 55410281, págs. 32/33 e 34/37), este último concluindo que se tratava de evidente tentativa de homicídio; os Relatórios Médicos de ID. 55410286, nos quais consta que a vítima sofreu afundamento de crânio, associado a evulsão de orelha esquerda e fratura de mastóide, além de lesão de cervical anterior, sendo necessária traqueostomia protetora e sendo submetida a neurocirurgia para reconstrução da orelha esquerda, necessitando de cuidados intensivos em UTI; o Laudo de Lesões Corporais (ID. 55410680, págs. 02/03), atestando que as lesões determinaram a incapacidade da ofendida para ocupações habituais por mais de 30 dias, além de perigo de vida, pois houve exposição de massa encefálica, necessidade de entubação e ventilação mecânica; o Laudo Complementar de Lesões Corporais (ID. 55410761), apontando que as lesões resultaram em debilidade permanente de função cognitiva e incapacidade permanente para o trabalho; bem como os depoimentos colhidos em sede inquisitorial (IDs. 55410281 e 55410680) e judicial (ID. 55410739 e PJe Mídias), sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413 do CPP. VII - De outra banda, não merece guarida o pleito ministerial, também formulado pela Defesa, de desclassificação do crime de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, §2º, incisos I e VI, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal) para o delito de lesão corporal gravíssima (art. 129, §2º, inciso I, do CP), como consequência do reconhecimento do instituto do arrependimento eficaz (art. 15 do CP). VIII - A vítima Tissiane Sacramento dos Santos, ao prestar declarações em Juízo (ID. 55410723 e PJe Mídias), asseverou que “estava dormindo quando acordou sendo golpeada na cabeça e o filho estava chorando; que lembra que os golpes foram feitos por João Vitor com uma faca”, tendo a ofendida informado que, “após a prática delituosa, o Réu saiu nu, pegando o filho da vítima e jogando em cima da areia”. IX - Já o Sr. Arnaldo da Cruz Sacramento, tio da vítima, afirmou em sede instrutória (ID. 55410731 e PJe Mídias) que o Réu, depois de perpetrar o ato, saiu correndo nu, pedindo socorro, “dizendo que quatro caras [entraram] na casa para tentar matar ele, e ele pulou a janela, jogou o meu sobrinho, que é filho de minha sobrinha, pela janela e conseguiu escapar e minha sobrinha ficou”. Acrescentou a aludida testemunha que o acusado não queria que dessem socorro à vítima, assim relatando: “no momento que a gente estava botando a minha sobrinha no carro, ele estava puxando; que estava eu, o marido da minha outra sobrinha, o irmão dessa minha sobrinha que foi agredida, a gente tentando dar socorro, e ele gritando ‘minha esposa, minha esposa’; que ele estava puxando, infelizmente eu ainda empurrei ele, eu tive que infelizmente dar um soco nele, bateu na testa dele”. X - Por sua vez, o Sr. Celso Santos de Veneza, padrasto da ofendida, narrou em contraditório judicial (ID. 55410735 e PJe Mídias) que “estava dormindo na casa da sogra quando escutou o enteado bater na porta e o réu pedir socorro, se fingindo de vítima, dizendo que alguém tinha invadido a casa e ter feito o que aconteceu; que seu enteado bateu na porta, pedindo socorro porque Tissiane estava agonizando”. O referido depoente ressaltou que “Vitor havia se ferido para se fingir de vítima, para que todos não desconfiassem no momento que ele tinha praticado o ato; [...] que solicitaram ajuda ao vizinho, dando socorro [à] vítima que foi levada ao hospital”. XI - Os policiais Marcus Vinícius Castilho Ferreira e Roque Lima dos Santos, ao serem ouvidos em Juízo (IDs. 55410725, 55410727 e PJe Mídias), asseveraram que, em um primeiro momento, o Réu alegou que a sua casa foi invadida por uns elementos, e que ele e sua esposa (vítima) foram agredidos, conseguindo o acusado pular a janela, ao passo que sua companheira permaneceu no imóvel. Os investigadores relataram, ainda, que, depois, o Réu confirmou ter sido ele o autor das agressões à ofendida, indicando onde estavam a enxadeta e a faca por ele utilizadas para praticar a conduta. XII - Registre-se constar no interrogatório extrajudicial do Pronunciado (ID. 55410281, págs. 14/15) que “contou para os policiais que sua casa fora invadida por três elementos desconhecidos e o interrogado conseguiu fugir com o filho de TISSIANE e a mesma fora agredida pelos três elementos; QUE o interrogado nesta delegacia, sustentou a mesma versão dita aos policiais militares, com receio da reação dos familiares de TISSIANE”. XIII - A seu turno, a Sra. Augusta da Cruz Sacramento, mãe da vítima, declarou em audiência de instrução (ID. 55410733 e PJe Mídias) que “ficou sabendo do ocorrido porque ouviu seu neto chorar, pois as residências são próximas; que abriu a janela da casa da mãe às 01:00 h da manhã, e como tem muitas árvores, ficou olhando atentamente à procura de alguma coisa, e os cachorros latiam muito; que ela achou suspeito o menino chorar muito e Tissiane não levar para ficar com eles, pois tinha feito isso na noite anterior; que o Réu pegou a criança, jogou pela janela e levou à casa de sua irmã, na outra rua, e ela ouvia o menino chorando cada vez mais distante; que ela desligou o seu celular, e o do seu filho que estava deitado do seu lado tocou, e seu sobrinho disse: “Edson, vá na casa de Tissiane, que Vitor disse aqui que entrou 4 homens lá e tentou matar ela e ele”; que ele estava todo sujo de sangue; que Vitor foi para casa da sua irmã totalmente despido; que seu filho foi até o local e encontrou Tissiane agonizando para morrer; que deram socorro, chamando o marido da sobrinha, e levaram para o hospital; [...] que sua mãe disse ao réu: “Foi você”, e ele negou, contando sempre a mesma versão [...] que seu neto lhe disse que “ele deu um monte de facada na [sua] mãe””. XIV - Nesse contexto, ao analisar as provas, verifica-se-se, até o presente momento, que a intenção única de lesionar não se mostrou estreme de dúvida, não havendo, de igual modo, demonstração cabal de que, ao sair correndo nu, pedindo por socorro, o Pronunciado tinha o intuito de evitar a morte da vítima, pelo que não se revela passível de reforma a decisão da instância originária que submeteu a análise do mérito ao Plenário do Júri. XV - Outra não foi a compreensão esboçada pela douta Procuradoria de Justiça: “Com efeito, existem nos autos elementos de convicção idôneos a demonstrar a intenção do agressor de tentar ceifar a vida da ofendida, sobretudo quando se analisa o local das lesões levadas a efeito com diversos golpes de faca e enxadeta, mais especificamente, na cabeça, havendo exposição de massa encefálica, extração da orelha, tendo a vítima ficado em coma por pelo menos um mês, sofrendo várias sequelas como perda da audição e da capacidade cognitiva. Lado outro, não há, nos autos, prova cristalina a respeito da existência da desistência voluntária por parte do acusado, havendo dúvida sobre sua intenção de impedir o resultado morte, notadamente, quando se vê do depoimento do tio da vítima, que o acusado não queria que ela recebesse socorro, tendo fantasiado que tanto ele quanto ela foram vítimas de um crime praticado por quatro indivíduos, devendo tal questão ser analisada pelo Juízo competente, in casu, o Conselho de Sentença”. XVI - Na hipótese vertente, a prova dos autos não apontou, de forma inequívoca, que João Vitor Lima dos Santos teria agido sem animus necandi em relação a Tissiane Sacramento dos Santos, remanescendo incertezas a respeito da intenção do acusado, mormente pelo teor dos depoimentos coligidos, bem como pelas lesões verificadas nos Laudos de Exame de Lesões Corporais, razão pela qual deve a matéria ser submetida ao Tribunal Popular. Consoante lição do professor Guilherme de Souza Nucci: “O juiz somente desclassificará a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.” (In Código de Processo Penal Comentado, 13 ed., Forense, p. 884). XVII - Finalmente, razão não assiste à Defesa ao alegar que a decisão de pronúncia viola o sistema acusatório, em virtude de o Ministério Público ter requerido a desclassificação do delito doloso contra a vida em sede de alegações finais, cabendo pontuar que o próprio Parquet, ao apresentar contrarrazões ao recurso defensivo (ID. 56894232), ressaltou que “decidir o julgador de forma diversa ao quanto pleiteado pelo órgão acusador não significa afronta ao sistema acusatório, já que, frise-se, o seu convencimento motivado é livre e não vinculado ao posicionamento de uma das partes”. XVIII - Com efeito, nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, “[nos] crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de haver compatibilidade entre o art. 385 do CPP e o sistema acusatório, não tendo ocorrido a derrogação de tal dispositivo pelas inovações acrescidas ao art. 3º-A da Lei Adjetiva Penal pela Lei nº 13.964/2019 (REsp n. 2.022.413/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 7/3/2023). Assim, “ainda que o Ministério Público manifeste pedido absolutório, é possível haver decisão condenatória, sem que isso importe em ofensa ao princípio acusatório” (STJ, AgRg no HC n. 777.610/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023). XIX - Mutatis mutandis, o mesmo raciocínio se aplica à decisão de pronúncia, quando contrária ao pleito ministerial de absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação. Ademais, o Pretório Excelso já externou o posicionamento de que “[o] sistema acusatório deve ser harmonizado com o princípio do livre convencimento motivado, não estando o juiz, na sentença de pronúncia, vinculado a eventual manifestação do Ministério Público, em alegações finais, pela impronúncia ou desclassificação para outro delito” (ARE 1437269 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-09-2023 PUBLIC 13-09-2023). XX - Destarte, apesar dos argumentos ventilados pelo Ministério Público e pela Defesa, deve-se aguardar a deflagração do judicium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988. XXI - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento dos Recursos, para que a decisão de pronúncia seja mantida. XXII - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, mantendo-se a decisão de pronúncia em seus termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0000978-80.2020.8.05.0124, provenientes da Comarca de Itaparica/BA, em que figuram, como Recorrentes/Recorridos, o Ministério Público do Estado da Bahia e João Vitor Lima dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos Recursos, mantendo-se a decisão de pronúncia em seus termos, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.